Tribunal: STF
Processo: AI 89687
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
- IMUNIDADE TRIBUTARIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA
SOCIAL.
- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 19, III, "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EXPLICITAMENTE DEMONSTRADA NA PETIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.